Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704251-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CRISTAL SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou para que promova o seu recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC). Publique-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator